Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
V I S T O S ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Willian Camargo Pereira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde o mês de agosto de 2019, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 307, do Código Penal, 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.
Aduz que, em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada sob argumento de que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional
Alega-se que, o caso dos autos enquadra-se em dois fatores e lançados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, quais sejam não há equipe de saúde lotada no estabelecimento, as instalações são precárias e sem ventilação.
Ressalta que o decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a restrição da liberdade do beneficiário.
Argumenta, por fim que a atual situação da pandemia do coronavírus – COVID-19, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, possibilitando o isolamento social domiciliar.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 40324957). Juntou pedido de revogação da prisão e decisão do juízo de piso (Id. 40324958/4960).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde agosto de 2019, pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 307 de CP, e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
In casu, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que os únicos documentos juntados pelo impetrante, é a inicial e pedido de revogação da prisão e decisão proferida pelo juízo singular, o que torna inviável o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.
Entendo oportuno transcrever parte da decisão proferida pelo Magistrado singular:
“Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado, dessume-se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus.
Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.
Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado WILLIAN CAMARGO PEREIRA mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes.
Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias.
(...).” (Id. 40324960).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão de Willhian Camargo Pereira, os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo se há ocorrência de eventual proliferação do coronavirus (COVID-19) na unidade prisional em que o beneficiário se encontra recluso, juntando documentos que entender necessários ao julgamento do writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.